Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO DUPILUMAB (DUPIXENT). OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. ASPECTOS TRATADOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO JÁ PROFERIDO. PRAZO PARA PROVIDENCIAR O MEDICAMENTO. 5 DIAS. ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a intimação do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumab (Dupixente), 300mg, na forma determinada no título executivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento já apresentado pela parte exequente. 1.1. Recurso aviado pelo recorrente na busca pela revogação da imposição de multa, permanecendo a possibilidade do sequestro de verba pública visando à aquisição do medicamento na rede privada, na eventualidade de descumprimento da decisão exequenda em prazo razoável a ser fixado.
2. Em relação à obrigação de entregar o medicamento, à multa aplicada em caso de descumprimento e o sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento já apresentado pela parte exequente, ressalta-se que tais questões já foram objeto do acórdão proferido na ApCiv 0700155-04.2021.8.07.0018, de minha relatoria, contra a qual ainda não foi interposto nenhum recurso apropriado. 2.1. Note-se que a discussão desta matéria deve se dar nos autos do recurso de apelação referido, o que inviabiliza o conhecimento do pedido formulado, neste agravo de instrumento, para exclusão ou redução da multa.
3. Em relação ao prazo para providenciar à disponibilização do medicamento, cumpre esclarecer que o perigo na demora é inverso, pois o caso envolve os cuidados necessários à preservação da saúde da agravada. 3.1. No caso dos autos, a agravada é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. O médico assistente relata que a paciente possui dermatite atópica grave, sendo resistente a terapia tópica, e que o uso de ciclosporina e de metotrexato apresentam efeitos colaterais, como imunossupressão, toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática, e o medicamento azatioprina e micofenolato de mofetila possuem trabalhos e experiências escassos. Com isto, defende o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. 3.2. No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias, este não se revela exíguo, mormente quando o agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado, além de que o ente distrital foi intimado em 19/12/2021 acerca do teor do acordão que determinou a obrigação de fornecimento do referido medicamento.
4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento improvido.